Tribunal: TJMT
Processo: 0008434-70.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008434-70.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENAN LUIZ DA SILVA NEVES - CPF: 067.539.451-13 (APELANTE), POLIANA ALVES CEZARIO DE LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL). EXINTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA.
IMPOSSIBILIDADE
. LAPSO TEMPORAL DE OITO MESES ENTRE A DATA DA DECISÃO DE REVOGAÇÃO ATÉ A SENTENÇA CONDENATÓRIA, EM OBSERVÂNCIA AO PARALELISMO DAS FORMAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA.
INVIABILIDADE
. CARÊNCIA DE PROVAS APTAS A DEMONSTRAR LICITUDE DA CONDUTA. DE OFÍCIO. READEQUAÇÃO DA PENA DIAS-MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL EM SIMETRIA COM A PENA DE RECLUSÃO IMPOSTA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Ademais, no que diz respeito em especial à prescrição, tem-se que sua suspensão, em conjunto com a suspensão do processo, ocorre por meio de decisão do Magistrado de origem. Dessa forma, em observância ao paralelismo das formas, apenas é possível retomar sua contagem também por meio de decisão do Juiz que restabelece o curso do processo. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 632.230/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 4/2/2021.)

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem
ou de sua conduta culposa
, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 745.259/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Renan Luiz da Silva Neves contra decisão proferida pelo juízo da 3a vara criminal de Rondonópolis/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por receptação (art. 180, “
caput
” do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime aberto e mais 12 (doze) dias-multa fixados no mínimo legal. Substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito a ser fixada pelo juízo da execução penal (ID 193923690).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
extinção da punibilidade em razão da prescrição;
b)
absolvição por ausência de dolo;
c)
desclassificação para receptação culposa (ID 193923702).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 193923704).

Por fim, a douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA – RECURSO DEFENSIVO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – MARCO TEMPORAL - DATA DA REVOGAÇÃO DO SURSIS E DO RESTABELECIMENTO DO PROCESSO – INOCORRÊNCIA DA CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE - Embora se conheça de entendimento diverso, a retomada do prazo prescricional no caso de descumprimento das condições fixadas por ocasião da suspensão condicional do processo deve observar a data da revogação e do restabelecimento do curso do processo, que se dá com a decisão do juízo nesse sentido. Assim, considerando que entre a data da decisão que revogou o benefício e ordenou a retomada do processo (12/01/2023) e a data da sentença condenatória (29/09/2023) transcorreu o lapso temporal de apenas 01 ano, 04 meses e 09 dias, não há que se cogitar da prescrição da pretensão punitiva, cujo prazo, computado pela metade, é de 04 anos, conforme dispõem os arts. 109, IV, e 115, do CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE DOLO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA - IMPOSSIBILIDADE – A materialidade e a autoria delitivas são incontestáveis diante da prova colhida, e o álibi invocado pela defesa, no sentido de que o acusado não conhecida a procedência ilícita do aparelho de telefone celular apreendido sob seu domínio, não restou demonstrado, revelando-se, portanto, insuficiente para afastar o dolo da conduta que lhe foi atribuída. A condenação é de ser mantida, tal como consta da sentença, uma vez fundamentada e lastreada em elementos que apontam, categoricamente, a presença das elementares e das circunstâncias do tipo penal descrito no caput do artigo 180 do Código Penal. ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA – SIMETRIA – DISPARIDADE EVIDENCIADA – POSSIBILIDADE – A pena de multa estabelecida em patamar acima do mínimo legal quando assim tenha sido fixado na pena corporal, evidencia que o juízo sentenciante não atentou à assimetria das sanções.
PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a exordial acusatória:

“(...) No dia 24/06/2018, por volta das 23h20min, na Av. Arolda Dueti, no Bairro Jardim Primavera, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado RENAN LUIZ DA SILVA NEVES, com consciência e vontade, transportava, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, um aparelho celular smartphone, marca Samsung, modelo GALAXYJ2, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme auto de avaliação de fl.23, o qual havia sido subtraído no dia 18/05/2016 da vítima Poliana Alves Cezario de Lima.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, policiais militares realizavam rondas pelo referido bairro, quando depararam-se com dois indivíduos em uma motocicleta, razão pela qual resolveram abordá-los. Infere-se que, durante a abordagem, ao procederem a checagem no aparelho celular que estava com o acusado, constataram que havia registro de furto.

Ao ser questionado sobre a origem do aparelho, o acusado alegou ter adquirido pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) de uma pessoa chamada Shirley, a qual, segundo ele, teria anunciado o objeto na rede social Facebook. (...)”

Conforme relatado, no dia 25 de julho de 2018 o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante Renan Luiz da Silva Neves pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
do Código Penal.

No dia 09 de agosto de 2018 a denúncia foi recebida e, durante a audiência ocorrida no dia 29 de março de 2019 foi acordado pelas partes a suspensão condicional do processo. Ocorre que, em razão do não cumprimento das obrigações assumidas, houve a revogação do benefício no dia 12 de janeiro de 2023.

Vale ressaltar que a sentença condenatória foi prolatada no dia 29 de setembro de 2023. Nota-se, portanto, que transcorreu o lapso temporal de 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias, não há falar em prescrição da pretensão punitiva, visto que o prazo seria de 02 (dois) anos em razão da idade do apelante na época dos fatos, conforme artigo 109, V e 115 do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça prevê o seguinte entendimento a respeito do tema:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO DE GARANTIA CONSTITUCIONAL. 2. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO. 3. CONFUSÃO COM O INSTITUTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 617/STJ. 4. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. 5. PARALELISMO DAS FORMAS. DECISÃO QUE SUSPENDE A PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE DECISÃO PARA RETOMAR SUA CONTAGEM. 6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. O agravante busca, em síntese, o reconhecimento da extinção da punibilidade, em virtude do implemento da prescrição da pretensão punitiva estatal, por considerar que a prescrição voltou a correr da data em que descumpridos os requisitos da suspensão condicional do processo e não da data em que foi proferida a decisão revogando referido benefício. 3. Além de o impetrante confundir os institutos da suspensão condicional do processo e do livramento condicional, pretende aplicar jurisprudência firmada a respeito da extinção da punibilidade pelo cumprimento do período de prova ao cômputo da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que não se revela possível. Com efeito, o enunciado n. 617 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena". Trata-se, portanto, de tema completamente alheio ao tratado nos presentes autos. 4. Diversamente da jurisprudência firmada a respeito do livramento condicional, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, que "se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência" (REsp 1498034/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 02/12/2015).
5. Ademais, no que diz respeito em especial à prescrição, tem-se que sua suspensão, em conjunto com a suspensão do processo, ocorre por meio de decisão do Magistrado de origem. Dessa forma, em observância ao paralelismo das formas, apenas é possível retomar sua contagem também por meio de decisão do Juiz que restabelece o curso do processo.
6. Agravo regimental a que se nega provimento
.
(AgRg no HC n. 632.230/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 4/2/2021.)

Portanto, tem-se que a decisão de revogação da suspensão do processo ocorreu por meio do magistrado de origem, em observância ao paralelismo das formas.

No que se refere a materialidade do crime está devidamente comprovada por meio da declaração da vítima do furto em juízo, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, auto de avaliação e termo de entrega. (ID 193923343).

A autoria, por sua vez, embora o réu em juízo tenha permanecido em silêncio, restou isolado nos autos. Visto que a vítima de furto declarou sob o crivo do contraditório e ampla defesa que furtaram o seu aparelho de celular na escola, sendo que conseguiu recuperá-lo três ou quatro anos depois.

Na fase inquisitiva, perante a autoridade policial o apelante admitiu a aquisição do aparelho, que comprou de uma mulher chamada Shirley após ver anúncio de venda na rede social Facebook e pagou a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais. Todavia, não conhece a pessoa, bem como, o aparelho não possuía nota fiscal.

Apesar de a defesa alegar a boa-fé do apelante e presunção de inocência, não vislumbro nos autos nenhuma prova documental a fim de demonstrar o total desconhecimento.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
III - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem
ou de sua conduta culposa
, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 745.259/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

O crime de receptação é uma das espécies de infrações em que a prova direta raramente é atingida, porque cometido na clandestinidade, sem a presença de testemunhas ou em situações ocultas, razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato e conclui se há certeza da responsabilidade do agente.

O magistério de Júlio Fabbrini Mirabete anota:

“O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão ‘deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso
. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc.
Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância.
A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa.”
(“Código Penal Interpretado”. 5a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2005. p. 1679/80. sic n.n).

Pelas razões acima expostas, e em consonância do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o caso não comporta absolvição, bem como, não há que se falar em desclassificação para o delito de receptação culposa.

No tocante aos dias-multa aplicado na sentença, verifico que se encontra acima do mínimo legal não acompanhando a pena de reclusão imposta, portanto, de acordo com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, reduzo a pena de dias-multa para 10 (dez) dias.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
da apelação interposta e,
provejo parcialmente
, afastando as teses absolutórias da defesa e de ofício readequando a pena dias-multa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024